Tribunal: TJDFT
Processo: 0750874-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750874-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MOREIRA ISAIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Adriana Moreira Isaias em face da r. decisão (ID 218357109, na origem) que, nos autos da Ação Revisional ajuizada em desfavor de Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 66750002), alega, em síntese, que é pensionista do INSS e que aufere renda bruta de R$ 4.611,41 (quatro mil, seiscentos e onze reais e quarenta e um centavos), portanto, inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Aduz que o r. Juízo singular não considerou o estado de superendividamento dela, decorrente dos 3 (três) empréstimos consignados celebrados, que, somados, minguam praticamente a integralidade do benefício previdenciário, circunstância que demonstra a hipossuficiência para arcar com as custas processuais. Requer a antecipação da tutela recursal a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça à Recorrente. Determinada a intimação para complementar a documentação acostada (ID 66793123), a Agravante juntou manifestação, declaração de IRPF, demonstrativo de crédito do INSS e extratos bancários de contas do SICOOB e do Banco do Brasil (IDs 66880610, 66880617, 66880618, 66880634, 66880623, 66880642, 66880644, 66880646 e 66880648). É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso concreto, a despeito de a Agravante ser pensionista do INSS e perceber benefício previdenciário bruto inferior a 5 (cinco) salários mínimos, verifica-se que a documentação acostada aos autos demonstra outras circunstâncias que elidem a hipossuficiência econômica alegada. Na declaração de IRPF de 2024 colacionada (ID 66880617, pág. 3/4), consta que a Recorrente é moradora do Lago Sul e que declarou perceber, além do benefício previdenciário, o valor de R$ 18.486,14 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos), decorrentes de rendimentos de poupança e de aplicações financeiras (ID 66880617, pág. 2) Ademais, a Recorrente declarou possuir bens e direitos na monta de R$ 517.709,69 (quinhentos e dezessete mil, setecentos e nove reais e sessenta e nove centavos), composto por um imóvel no Condomínio Solar de Brasília, no valor declarado de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), e por saldo em conta e ativos financeiros “OUROCAP ÚNICO” e “MM JUROS E MOEDAS”, além de um veículo PUNTO ATTRACTIVE FLEX 2016/2017. Acrescente-se que, da análise dos extratos bancários juntados, verifica-se que em 2/9/2024 a Agravante recebeu um crédito, via “PIX”, no valor de R$ 1.092,97 (mil e noventa e dois reais e noventa e sete centavos), proveniente de outra conta de titularidade da própria Agravante (ID 66880634, pág. 6), movimentação que não aparece no extrato da conta do Banco do Brasil (ID 66880644), razão pela qual se depreende que ela possui outras contas além das contas correntes no 50.050-0 e 9217-7, cujos extratos não foram colacionados, em desatendimento ao comando judicial de ID 66793123. Ressalte-se, ainda, que constam nos extratos bancários anexados não só os depósitos do benefício previdenciário dela, mas também diversos crédito sob a rubrica “RESGATE RDC”. Só no mês de setembro/2024, os referidos resgates alcançaram o importe de R$ 7.562,26 (sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), de modo que é possível inferir que a Agravante possui outras fontes de renda além do benefício previdenciário, que, somados, superam 5 (cinco) salários mínimos, circunstância que afasta a alegada hipossuficiência. Frise-se, por fim, que a simples situação de superendividamento decorrente do exercício da autonomia da vontade da parte não gera presunção absoluta de hipossuficiência a permitir a concessão imediata da benesse da gratuidade de Justiça. Nesse sentido, os seguintes julgados desta eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADEDE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção, revoga-se a gratuidade de justiça. 2. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. 3. O art. 116, § 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011 limita os descontos provenientes de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% da remuneração recebida por servidor. A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 4. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 5. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 6. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 7. É inviável a majoração dos honorários recursais em sede de agravo de instrumento ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios no juízo de origem. 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1748070, 07228945420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1747859, 07253151720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se). Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento do recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Secretaria para apor sigilo à declaração de imposto de renda e aos extratos bancários juntados (IDs 66880617, 66880618, 66880634, 66880623, 66880642, 66880644, 66880646 e 66880648). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator